Tribunal: TJDFT
Processo: 0702896-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702896-51.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O A fim de ter um parâmetro para julgamento do recurso e considerando a prejudicialidade da matéria suscitada na Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 0711311-77.2020.08.07.0000, aguarde-se eventual Decisão admitindo ou não o Recurso Extraordinário interposto naquele feito. Após, conclusos para inclusão na pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator